Tribunal: TJDFT
Processo: 0710245-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CONDENAÇÃO A CUSTAS E A HONORÁRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, que autoriza o órgão judicial, diante de situação na qual figure a pessoa jurídica como instrumento de abuso de direitos, a alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente, tais como sócios, associados ou pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico.
2. No caso em comento, não há elementos probatórios do abuso da pessoa jurídica. A ausência de bens penhoráveis por si só não é apta a autorizar a desconsideração da pessoa jurídica, diante da ausência dos requisitos legais previstos no art. 50 do CC.
3. Conforme o art. 136 do Código de Processo Civil, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será resolvido por decisão interlocutória, e não sentença, aplicando-se a regra geral do não cabimento de custas e honorários.
4. É certo que a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no REsp n. 1.925.959/SP, adotou posicionamento no sentido do cabimento de honorários de sucumbência no caso do advogado da pessoa que foi chamada a litigar em juízo. Com a devida vênia ao novel posicionamento, a maioria da Corte da Cidadania e deste Tribunal de Justiça mantém o entendimento de que não cabe honorários de sucumbência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica por ausência de previsão legal, salvo se o decisum provocar substancial alteração do processo em relação à parte que o apresentou.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.